Tribunal: STF
Processo: ARE 1321684
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. TREINADOR DE TÊNIS DE MESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XIII, 21, XXIV, e 170 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, XIII, 21, XXIV, e 170 da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.03.2016. TREINADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL. REGISTRO JUNTO AOS QUADROS DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando a sua análise demanda o reexame de atos normativos infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 918180 AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.3.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. TREINADORES E MONITORES DE FUTEBOL. RESOLUÇÃO CONFEF Nº 45/2002. LEIS Nºs 9.696/1998, 8.650/1993 E 6.354/1976. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 819631 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.10.2016).



    Ademais, a Corte de origem decidiu ao fundamento de que: “se o legislador ordinário houve por bem não incluir na disciplina jurídica da Lei nº 9.696/98, os profissionais de tênis, dança, ioga, artes marciais, capoeira, e outras ligadas às expressões corporais e rítmicas, tais atividades, independentemente do local em que forem ministradas, não poderiam ter sido submetidas ao regime estatuído pela Resolução nº 46/2002, à vista de sua ilegalidade”. 



    Verifico, nesse contexto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual restou precluso em virtude do não provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora